Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva (art. 129, §13°, do Código Penal e art. 24-A, da Lei 11.340/06, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
4. Afasta-se a alegação de legítima defesa quando não evidenciado que o réu agiu apenas para repelir injusta agressão, usando os meios necessários.
5. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal.
6. O descumprimento voluntário e consciente de medida protetiva da qual o ofensor tem plena ciência, enseja a condenação pelo delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo falar em ausência de dolo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 129, §13°; Lei n° 11.340/06, artigos 5°, 7° e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1152247, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2019. TJDFT, Acórdão no 1650383, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022. TJDFT, Acórdão no 1674283, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1628393, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1659442, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023.